Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargadora Fátima Rafael (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0718637-11.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ SERGIO TOMAZ DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUIZ SERGIO TOMAZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por Luiz Sérgio Tomaz da Silva, que relata o descumprimento reiterado da tutela provisória de urgência confirmada na sentença, nos seguintes termos: “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o réu a: a) limitar os descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta descontada a Seguridade Social, o IRPF, nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, com a restituição dos valores indevidamente descontados. b) limitar os descontos em conta bancária a 70% (setenta por cento) dos valores depositados a título de remuneração líquida do autor, ficando ressalvado do total de descontos (contracheque e descontos em conta), portanto, o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida para a manutenção do mínimo existencial. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 70% (setenta por cento) dos descontos em conta bancária. Relego a apuração do descumprimento à eventual fase de cumprimento de sentença. Autorizo o banco réu a acrescentar ao saldo devedor dos empréstimos os valores que deixou de receber em virtude da redução das parcelas obtidas na presente ação. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.” Destaca que a comando judicial foi descumprido nos meses de janeiro a julho do corrente ano. Postula o deferimento dos seguintes pedidos: “a) seja recebida a peça liminar para a imediata resolução desta demanda a fim de determinar que o valor devido esteja compatível com a proposta de pagamento apresentada no documento id 47590622 e id. 47591967, ou seja: • Pagar a dívida de R$ 194.439,06, com parcelas de 2.894,35 (Dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), pelo prazo de 120 meses, configurado juros de 1,1% a.m., conforme planilha apresentada na documento id. 47591967 b) LIMINARMENTE seja ordenado a devolução dos valores descontados em conta no valor de R$11.511,53 (Onze mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos) devidamente corrigido com o risco de não o fazendo, a cominação de multa a se arbitrada por este juízo. c) Que seja determinada a suspensão dos descontos até que se decida efetivamente a forma a ser paga o valor devido. d) Ademais, com fundamento no artigo 85 §11 do CPC, sejam majorados os honorários advocatícios, para 15% do valor atualizado da causa. e) E por oportuno, o Apelante esclarece que houve manifestação da petição id. 48735901 em 21 de julho de 2023, sob a id. 49208031.” É o breve relatório. Decido. Conforme disposto na Portaria GPR n. 1813, de 25 de julho de 2023, que regulamenta o plantão judicial do período de 7 a 11 de agosto de 2023, a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O normativo destaca que somente serão admitidas no plantão semanal medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o horário de expediente forense. A petição protocolada em sede de plantão descreve situação já comunicada ao Desembargador Relator, o qual, em duas oportunidades, intimou o Banco de Brasília para se manifestar a respeito do alegado descumprimento da tutela provisória (Id. 47991291 e 48910077). Verifico, assim, que a situação é de pleno conhecimento do Desembargador Relator, de modo que a análise do comunicado de descumprimento da tutela provisória não pode ser feita em plantão judicial, sob pena de afronta ao juiz natural. Ademais, no tocante aos pedidos de revisão de contrato e de proposta de pagamento de dívida, o relator, de ofício, determinou que o autor, ora peticionante, se manifestasse sobre eventual inovação recursal (Id. 45192015). Assim, o pedido em questão não se insere no taxativo rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 1.813, de 25 de julho de 2023, razão pela qual deixo de analisá-lo. Encaminhem-se a petição ao eminente Relator. Bsb, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial